Tribunal: TJMT
Processo: 0003937-95.2012.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003937-95.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MANOEL SAIS RIAL - CPF: 334.438.669-72 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I, DO CC - CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES -
DECISUM
REFORMADO - RECURSO PROVIDO.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de
embargos

de

declaração
destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada a omissão no acolhimento de prescrição direta, imperioso o seu afastamento do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MANOEL SAIS RIAL

cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 191718685 – pág. 01
).

O embargante alega omissão no acórdão. Argumenta existência de prescrição direta da pretensão da parte autora, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado e modificar o
decisum.

Sem contrarrazões (Num. 199337175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

Inicialmente, registre-se que em sede de apelação, o tema apresentado tratou de prescrição intercorrente, que ocorre diante
do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, sem que o exequente promova os atos necessários ao andamento do feito.

O c. STJ já assentou que há
prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, pois a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas (STJ
REsp 1522093 / MS).

Em sede de Embargos de Declaração, no entanto, o embargante alega ocorrência de vício de omissão de análise de prescrição direta, com fundamento no art. 206, § 5°, I, do CC. Registre-se que o embargado, devidamente intimado, deixou decorrer o prazo legal, conforme certidão, sem manifestar-se (Num. 199337175).

Ao reexame do acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício apontado pela parte embargante. Deve-se, portanto, corrigi-lo para afastar a omissão.

O prazo prescricional da ação monitória que visa o recebimento de dívida oriundo de contrato de empréstimo pessoal é de cinco anos, na forma do art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil, que é claro ao dispor,
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

...

§5o - Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Ressai dos autos que o vencimento da prestação do instrumento particular do caso em tela, ocorreu em 03/04/2006 (Num. 179719157 – pág. 09). Ora, a contagem do prazo prescricional deve ser feita a partir do vencimento da última parcela contratada. Assim o c. STJ, de que o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado (STJ REsp 1626492/SP).

O c. STJ já pacificou entendimento de que dívida subjacente a contrato de abertura de crédito tem seu prazo prescricional regulado pelo art. 206, § 5o, I, do CC (STJ AREsp 669229/SP).

Saliente-se que a ação monitória tem por finalidade propiciar a cobrança de dívidas referentes a títulos que já perderam a sua eficácia executiva. Iniciado o decurso do prazo a partir do vencimento da última parcela do empréstimo em 03/04/2006, contando-se o prazo quinquenal disposto no art. 206, § 5o, I do CC, a ação monitória deveria ter sido manejada até o ano de 2011. O feito foi protocolizado apenas em 31/05/2012 (Num. 179719157), portanto, irremediavelmente prescrito.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração. Reconheço a omissão no acórdão, que não examinou questão prejudicial de mérito. Concedo efeitos infringentes para reconhecer incidência de prescrição direta, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil e por consequência, extinguir a ação, nos termos do art. 487, II, do CPC. Inverto o ônus sucumbencial.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo,
para 12% (doze por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024